Tribunal: TJDFT
Processo: 0751886-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. REDUÇÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO REALIZADO EM AUTOS DIVERSOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela antecipada é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. Ausente a plausibilidade de direito, uma vez que não compete ao Juízo a quo rever acordo entabulado livremente pelas partes em autos diversos (execução de título extrajudicial), sob pena de invadir a esfera de competência do Juízo da Execução.
3. Registra-se que o feito de conhecimento ora proposto se trata de ação autônoma em relação ao feito executivo, não obstando, portanto, o ajuizamento da ação de revisão contratual de título extrajudicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.